Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716267-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: RODRIGO MARTINS SOARES, RUBENS SOARES D E C I S Ã O NADA A PROVER quanto ao pedido de publicação do acórdão referente ao presente processo, ao argumento de que incluído na pauta para julgamento no dia 23/09/2020 às 12h, ainda não foi disponibilizado. Consoante informação que consta da certidão de ID 19114521, o presente processo foi incluído na 34a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 23/09 até 30/09), de modo que a sessão virtual de julgamento sequer foi finalizada, sendo impossível a publicação do acórdão. O marco temporal mencionado pela parte (dia 23/09/2020 às 12h) diz respeito ao início da sessão virtual, não à sua finalização (30/09/2020). Acrescente-se que três desembargadores integram o quórum de julgamento do processo e não apenas o Relator. Até o encerramento da sessão virtual, qualquer um dos ilustrados desembargadores que integram o quórum de julgamento poderá lançar ou modificar o seu voto. Portanto, sequer se sabe, ainda, qual será o resultado do julgamento. Aguarde-se, pois, o encerramento da sessão virtual de julgamento. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator